Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE GENÉRICO. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O delito previsto no art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do CP (uso de documento público falso), é um crime formal, ou seja, não se exige resultado naturalístico, bastando tão-somente para sua configuração, a utilização do documento, sabendo se tratar de falsificação, como se fosse autêntico.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante têm valor probante suficiente para embasar o édito condenatório, ainda mais quando corroborados com os demais elementos de provas, tais como o Auto de Prisão em Flagrante e o Laudo de Perícia Criminal (Exame Documentoscópico).

3. Diante da comprovação da autoria e materialidade do crime de uso de documento público falso, por ter o réu apresentado carteira de identidade com dados de terceiro como se fosse seu, com a finalidade de se livrar solto, já que havia mandado de prisão em aberto em seu nome, inviável o deferimento do pedido de absolvição previsto no art. 386, VII, do CPP.

4. Ainda que fixada pena inferior a 04 (quatros) anos, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto ao réu que seja reincidente.

5. O § 3o do art. 44 do CP prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos casos de reincidência genérica (espécies distintas), desde que a medida seja socialmente recomendável.

6. No caso, além de não ser reincidente específico, o réu não é detentor de maus antecedentes e as circunstâncias judiciais são totalmente favoráveis, o que possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por ser a medida recomendável.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.